Tribunal: TJDFT
Processo: 0752043-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0752043-95.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WBA GESTAO EM SAUDE LTDA AGRAVADO: NATAL HOSPITAL CENTER S.A. D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 54770810 restou frustrada a intimação da Agravada NATAL HOSPITAL CENTER S.A. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que a Recorrida não foi citada, razão pela qual o julgamento do presente recurso não lhe causará prejuízos, uma vez que poderá impugnar a matéria aqui discutida perante o juízo de primeiro grau após o seu ingresso no feito. Publique-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 08 de fevereiro de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator